Tribunal: STF
Processo: ARE 1257761
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Estes autos retornaram a este Supremo Tribunal Federal (Petição nº 23.376/2022, eDOC 49), após decisão monocrática por mim proferida em 30.04.2020 (eDOC 7), o seu trânsito e julgado e a baixa dos autos à origem (eDOC 13), para julgamento do agravo em recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-23), o qual foi interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, com base no seguinte fundamento (eDOC 27, p. 11-13):



    “3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 976.566/PA (TEMA 576), em sede de repercussão geral, assertou que "o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias", em acórdão assim ementado: 



    (...)



    No caso, o Órgão Julgador decidiu que "não há incompatibilidade entre os regimes de responsabilidade dos agentes políticos previstos no Decreto -Lei 201/67 e na Lei de Improbidade Administrativa", o que está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme fundamentação supra. 



    Ante o exposto, (I) NÃO ADMITO o recurso especial e (II) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 976.566/PA (TEMA 576 do STF). (grifos nossos)



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a irresignação não merece conhecimento. 



    Com efeito, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem, aplicando a sistemática da repercussão geral (Tema 576), negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Dessa decisão, a parte ora Recorrente interpôs agravo para o STF, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, em face da aplicação da sistemática da repercussão geral, era cabível a interposição de agravo interno para o próprio órgão colegiado competente na origem. 



    Assim, o presente recurso de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal é manifestamente incabível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.195.570-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO TJMG. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. APLICAÇÃO DE TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.087.235-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.06.2019). 



    Ademais, ressalto que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, vejam-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.04.2014)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO DE PESSOAS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nessa linha, veja-se o ARE 1.338.409-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente: ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1.383.470-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Tura, DJe 04.07.2022). 



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso de agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente